Tribunal: TJMT
Processo: 1036203-66.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036203-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES PELO JUÍZO
A QUO
PARA REDUZIR MONTANTE DA MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –
PRELIMINAR
:
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
– NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO –
MÉRITO
: NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO VERIFICADAS –– NULIDADE DAS CDAS – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ILIDIDAS ––OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR ORIGINAL DA MULTA REESTABELECIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC)
–
RECURSO DA EMPRESA EMBARGANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

2
.

Quanto à fundamentação da decisão, concluo que a formação da convicção do juízo, como exposta em sentença, deu-se em consonância com as provas dos autos, não havendo que se falar em obrigatoriedade de manifestação sobre todas as arguições e teses levantadas pelas partes (art. 489, § 1º, IV).

3
.
Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.

4
.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

5. Recursos de Apelação conhecidos, com desprovimento do apelo interposto pela empresa e provimento recursal ao Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 217817706), e, também por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (ID. 217817709) contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (com pedido de efeito suspensivo)”
n.º 1036203-66.2022.8.11.0041, opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 217817705):

“
SENTENÇA

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal movida por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

em face do
Estado de Mato Grosso
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A embargante alega, que o procedimento administrativo em que se originou a multa foi instaurado junto ao PROCON em decorrência de reclamação formulada pelos consumidores Guilherme Pereira de Souza, Suelen Maria Silva Novas, Katia Cirlene Almeida, Anderson Leite da Rosa, e Adanary Silva Toledo Pizza, em razão de suposta contestação de faturas de energia elétrica.

Afirma que o PROCON não apresentou qualquer fundamento que justificasse a punição à ora embargante, que teria agido no exercício regular do direito.

Por fim aduz que inexiste irregularidade ou ausência de ato ilícito, e que a aplicação de multa nesse caso foi exorbitante.

A inicial foi recebida em ID nº. 115106417, atribuindo o efeito suspensivo.

O Embargado, intimado a se manifestar, apresentou impugnação aos Embargos (ID nº. 115905229) afirmando ainda ter sido oportunizado, no decurso do procedimento administrativo, que a embargante se defendesse e questionasse possíveis excessos na aplicação da multa.

Pleiteou por fim pela improcedência dos embargos, com seguimento da execução principal.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

1 – DA FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA

A parte Embargante aduz que ausente a fundamentação específica do débito, resta prejudicado a certidão de dívida ativa, devendo ser consagrado a nulidade.

Ocorre que, compulsando os autos, mais precisamente o PAT – Processo Administrativo Tributário, da qual foi juntado em IDs nº. 95818883, 95819798, 95819809, 95819819, 95819820, 95819832, 95819835, 95819838, 95821742, 95821747, identifico que na realidade, houve fundamentação específica do débito, visto que se trata de irregularidades descumpridas pela Embargante na cobrança indevida e não comprovada pela ENERGISA.

Como bem sedimentado em PAT anexado houve a fundamentação específica do débito relacionado, violando os dispositivos dos artigos 4º; 6º; 20; 22; 39; 51, 55, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Porquanto, não há o que se falar de nulidade por ausência de fundamentação específica, eis que em todo o instante, foi justificado e motivado o referido processo administrativo, com base no CDC, eis que existente a relação consumerista, não se cabendo tal argumento na fundamentação da decisão, que restou evidente os motivos que ensejaram a cobrança e consequentemente, a execução.

2 - DO ATO ILÍCITO

A embargante requer o reconhecimento da ilegalidade da multa aplicada sob o argumento de que agiu com estrita legalidade, de modo que a conduta apurada não poderia ser considerada como infração. Afirma que a decisão administrativa não foi motivada, sendo genérica, bem como não foram indicados com clareza e justificação os critérios utilizados para o estabelecimento da multa aplicada.

Afirma que o ato administrativo é nulo, eis que extrapola o poder de polícia, usurpando a competência do judiciário. O embargante afirma que o inexiste qualquer irregularidade por parte da Energisa.

Pois bem, o Procon, no exercício do poder de polícia administrativa, tem autoridade para aplicar sanções administrativas em virtude do descumprimento das normas consumeristas, a exemplo da ora discutida, em que restou demonstrado no processo administrativo, que houve descumprimento à legislação consumerista, relativamente a atitude da reclamada em imputar ao consumidor cobranças discrepantes, transferindo-lhe imprevisibilidade no consumo mensal.

No caso, a consumidora questionou junto ao PROCON a sua fatura de energia que estaria com valor acima da sua média mensal. Em sua defesa, a embargante alegou que procedeu conforme as normativas da ANEEL e que a partir da instalação tanquinho, houve acúmulo de energia por parte dos consumidores.

Todavia, conforme apurado no processo administrativo, restou demonstrado que não houve comprovação de que de fato houve o consumo exacerbado da energia elétrica, de modo a trazer documentalmente o dispêndio de energia elétrica por parte dos consumidores, conforme solicitado, e não cumprido.

A alegada abusividade da cobrança nas faturas entre os meses reclamados, por destoar da média de consumo paga pelos consumidores, por força da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), impõe à Embargante o ônus de provar a legitimidade do valor cobrado e do consumo de kwH, do qual não se desincumbiu, nem na esfera administrativa, e nem nos autos.

É o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO – AUMENTO INJUSTIFICADO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIOÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MT 00218187220188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022)

Nesse contexto, denota-se a evidente falha na prestação do serviço da Embargante na medição do consumo de energia elétrica no período reclamado, causado diretamente por defeito no relógio medidor, com isso, registrando consumo maior.

Com isso, a Embargante, concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica estava a se enriquecer de forma indevida em detrimento da consumidora, a medida que não comprovou o uso exacerbado dos consumidores.

A despeito:

Ação declaratória de inexistência de débito – Fornecimento de energia elétrica – Cobrança de valores exorbitantes no período de junho/2019 a outubro/2019, em desacordo com a média de consumo mensal dos meses anteriores – Aplicação do CDC – Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo de energia elétrica lançado nas faturas, ônus seu (art. 6º, VIII, do CDC)– Prova pericial conclusiva no sentido da falha na prestação do serviço da ré, com defeito do medidor, registrando consumo superior ao efetivamente consumido - Inexigibilidade dos valores bem reconhecida – Danos morais - Ocorrência – Descaso da requerida em resolver o problema de forma célere – Aplicação da teoria do desvio produtivo – Indenização fixada em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.* (TJ-SP - AC: 10133635820198260006 SP 1013363-58.2019.8.26.0006, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 25/02/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Nesta seara, é inadmissível que conduta como essa fique impune sem receber a reprimenda na esfera patrimonial que se materializa pela ocorrência de penalidade, isso se dá, inclusive, pois, conforme consta do processo administrativo, a embargante é reincidente na prática e já havia sido punido em Decisão Administrativa anterior.

3 - DA MULTA

É entendimento de que, ultrapassado o valor da dívida principal, torna-se confiscatória a multa aplicada, o que impõe sua redução. Consta dos autos que foi aplicada multa superior 100%, cujo valor atual é de R$ 703.846,57 (setecentos e três mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), enquanto que o valor original corresponde a R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil), em virtude das somas das penalidades de R$ 60.000,00, R$ 50.000,00, R$ 75.000,00, R$ 75.000,00 e R$ 75.000,00.

Neste contexto, pode-se definir que a multa em questão tem caráter extrafiscal, porquanto vinculada ao descumprimento de obrigação acessória (art. 113, §2º, do CTN), cujo objetivo é a coleta de subsídios para a fiscalização, pois a relevância da obrigação acessória, instituída como o dever de fazer ou não fazer ou de tolerar que se faça, tem o escopo de controlar o adimplemento da obrigação principal, mostrando-se, consequentemente, relevante para a atividade da administração tributária.

Contudo, ela não pode ultrapassar o valor de 100% do valor da obrigação principal, vez que torna-se confiscatória.

Não há como o Poder Judiciário, que não detém função legislativa, indicar qual o percentual adequado a sancionar a conduta infracional praticada pelo contribuinte, estando limitada a sua atuação, tão somente, à verificação da legalidade e adequação da penalidade já prevista na legislação, inexistindo, portanto, possibilidade de redução da multa caso constatada a sua exorbitância, impondo-se o seu total afastamento da autuação

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua conseqüência jurídica, a multa, evidencia seu caráter confiscatório, atentando contra o patrimônio do contribuinte em contrariedade ao art. 150, IV da Constituição Federal. Exclusão do que exceder a 100% (cem por cento) do débito tributário. Precedentes do STF. Agravo desprovido. ( Agravo de Instrumento Nº 70073774622, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 12/07/2017). (TJ-RS - AI: 70073774622 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 12/07/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2017)

Assim, entendo que deva ser excluído dos cálculos os valores que excederem o valor do tributo, retificando o valor da multa no limite do tributo.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual acolho apenas a redução da multa, ao valor não excedente de 100% (cem por cento) da penalidade imposta.

Quanto a condenação de honorários, entendo que, a parcial procedência do pedido leva à sucumbência recíproca das partes, portanto, deixo de condenar em honorários advocatícios.

Após o trânsito o julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução fiscal.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 8 de novembro de 2023.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito
” (grifos do original)

O ente estadual alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois, ao contrário do decidido, os valores cobrados não são exorbitantes, uma vez que observaram o percentual de juros e mora em 1% (um por cento), conforme a Lei Estadual nº 11.329/2021.

Além disso, no que tange à gradação da multa, sustenta que
“(...)
se deu dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n.º 8.078/1990, levando em conta a i). gravidade da infração, ii). a vantagem auferida e iii). a condição econômica do fornecedor”.

Afirma que
“(...)
a vedação do não-confisco refere-se apenas ao tributo, conceito diverso de multa, não englobada pelo preceptivo constitucional invocado, que é a sanção pelo cometimento de um ato ilícito”.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
, para que a demanda seja julgada totalmente improcedente (ID. 217817706).

De outro lado, em resumo, o ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A aduz a nulidade da sentença, pois
“(...) a reclamação utilizada pelo D. Juízo para fundamentar a suposta falha na prestação de serviços pela ENERGISA sequer é objeto dos presentes autos, haja vista que nenhuma das reclamações ora discutidas se trata de hipótese de acúmulo de consumo”.

Argui que
“(...)na contramão do que constou na r. sentença (e tal como arguido na preliminar acima), sequer foi dado à ENERGISA a oportunidade de produzir provas, o que, data máxima vênia, seria imprescindível para comprovar a ausência de falha na prestação de serviços”.

Afirma que
“(...) o PROCON simplesmente deixou de esclarecer os motivos pelos quais não acolheu as manifestações da ENERGISA, limitando-se a negar provimento, mantendo as decisões administrativas. Por esse motivo, requereu a reforma da sentença, para anular a decisão proferida na esfera administrativa (ID. 217817709)”.

Em decorrência disso, ao final, requer (ID. 217817709):

64.
Diante do exposto, requer-se o acolhimento das preliminares acima arguidas para ANULAR a r. sentença, determinando-se a remessa dos autos à origem para instrução probatória e devida fundamentação da r. sentença.

65.
Na remota de rejeição das referidas preliminares, requer-se o provimento do presente recurso de apelação, a fim de que a r. sentença seja integralmente reformada, reconhecendo-se a ausência de falha na prestação de serviços por parte da ENERGISA e, consequentemente, nulidade dos processos administrativos e insubsistência das penalidades impostas.

66.

Subsidiariamente
, requer-se a REDUÇÃO DAS PENALIDADES IMPOSTAS, adequando-as, razoável e proporcionalmente, à conduta da ENERGISA, sem desvirtuar a finalidade do ato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (grifos do autor)

Contrarrazões apresentadas por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo órgão fiscal (ID. 217817712).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recursos de apelação contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados em embargos à execução fiscal.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
23.03.2022
,
a ação de execução fiscal n.º 1010526-34.2022.8.11.0041, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MAURICIO PEREZ BOTELHO, ROBERTO CARLOS PEREIRA CURRAIS, GIORELI DE SOUSA FILHO, CARLOS MARCIO FERREIRA, RIBERTO JOSÉ BARBANERA, AMAURY ANTONIO DAMIANCE, FERNANDO CEZAR MAIA, ALESSANDRO BRUM, DANIELE ARAUJO SALOMÃO CASTELO e JOSE SOUZA SILVA,
visando ao recebimento de créditos, decorrente de multa administrativa por descumprimento de dispositivo do CDC,
inscritos nas CDA’s n.º 20225481, 20226681, 20226737, 20226736 e 20225792, cujo
valor alcançava, à época, a importância de
R$ 703.846,57
(setecentos e três mil e oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Em 24.03.2022, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (
ID. 80590183), a qual compareceu aos autos e garantiu o juízo, consoante manifestação de ID. 93378796.

Posteriormente, no dia 22.09.2022, a empresa opôs “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (com pedido de efeito suspensivo)
” (ID. 217816232), pedindo, no mérito, o cancelamento dos títulos executivos e, subsidiariamente, a redução do
quantum debeatur.

Intimada para se manifestar sobre a defesa incidental, a Fazenda Pública sustentou, entre outros, a legalidade e validade do processo administrativo, a impossibilidade de redução dos valores sancionatórios fixados. Em decorrência disso, requereu o julgamento improcedente da demanda (ID. 217817700).

Após transcurso processual, sobreveio, então, em
08.11.2023
, a sentença objurgada e dantes transcrita (ID. 2
17817705).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

I – PRELIMINAR - DA NULIDADE DA SENTENÇA

Em suas razões recursais, a empresa apelante invocou a nulidade da sentença, em decorrência de suposta ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.

Importante registrar que fundamentação concisa não se confunde com sua ausência. Assim, o fundamento pode ser breve, mas deve demonstrar, minimamente, indícios das alegações autorais.

Nesse sentido, a Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Ademais, ressalta-se, essa garantia, conhecida como motivação da
s decisões judiciais, tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, impostergável.

Atenta a questão posta, constata-se que o juiz singular, ao analisar o pedido, expôs as razões para julgar a pretensão da autora, cujo mérito será analisado oportunamente.

Por isso, concluo que a formação da convicção do juízo, como exposta em sentença, tenha se dado a partir de sua percepção acerca das provas acostadas aos autos, não havendo que se falar em obrigatoriedade de manifestação sobre todas as arguições e teses levantadas pelas partes (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

Esse também é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] V -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição, trazida pelo art. 489 do CPC/2015, confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] [...].

(AgInt no AREsp 1997132/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)”.

Destaquei.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas, por sua vez, destaca-se que a questão discutida na lide
resume-se ao exame da regularidade do procedimento administrativo e multa dele decorrente
, o qual foi devidamente acostado aos autos e analisado pelo juízo.

Ademais, as teses ventiladas pelas partes são unicamente de direito, motivo pelo qual não há que se falar em necessidade de dilação probatória.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de
nulidade da sentença.

II – MÉRITO

No tocante ao mérito, sabe-se que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nessa perspectiva, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, caso constatada prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da sanção, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo
.

Considerando essas premissas, passo à apreciação do mérito recursal.

DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA

DE MOTIVAÇÃO

A parte apelante aduz que não ficou demonstrada a infração consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC
.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença (ID. 217817705):

“(...)
Todavia, conforme apurado no processo administrativo, restou demonstrado que não houve comprovação de que de fato houve o consumo exacerbado da energia elétrica, de modo a trazer documentalmente o dispêndio de energia elétrica por parte dos consumidores, conforme solicitado, e não cumprido.

A alegada abusividade da cobrança nas faturas entre os meses reclamados, por destoar da média de consumo paga pelos consumidores, por força da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), impõe à Embargante o ônus de provar a legitimidade do valor cobrado e do consumo de kwH, do qual não se desincumbiu, nem na esfera administrativa, e nem nos autos.

É o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO – AUMENTO INJUSTIFICADO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIOÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MT 00218187220188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022)

Nesse contexto, denota-se a evidente falha na prestação do serviço da Embargante na medição do consumo de energia elétrica no período reclamado, causado diretamente por defeito no relógio medidor, com isso, registrando consumo maior.

Com isso, a Embargante, concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica estava a se enriquecer de forma indevida em detrimento da consumidora, a medida que não comprovou o uso exacerbado dos consumidores.

A despeito:

Ação declaratória de inexistência de débito – Fornecimento de energia elétrica – Cobrança de valores exorbitantes no período de junho/2019 a outubro/2019, em desacordo com a média de consumo mensal dos meses anteriores – Aplicação do CDC – Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo de energia elétrica lançado nas faturas, ônus seu (art. 6º, VIII, do CDC)– Prova pericial conclusiva no sentido da falha na prestação do serviço da ré, com defeito do medidor, registrando consumo superior ao efetivamente consumido - Inexigibilidade dos valores bem reconhecida – Danos morais - Ocorrência – Descaso da requerida em resolver o problema de forma célere – Aplicação da teoria do desvio produtivo – Indenização fixada em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.* (TJ-SP - AC: 10133635820198260006 SP 1013363-58.2019.8.26.0006, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 25/02/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Nesta seara, é inadmissível que conduta como essa fique impune sem receber a reprimenda na esfera patrimonial que se materializa pela ocorrência de penalidade, isso se dá, inclusive, pois, conforme consta do processo administrativo, a embargante é reincidente na prática e já havia sido punido em Decisão Administrativa anterior.

(...)”

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, reafirma-se,
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.

(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise dos processos administrativos em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Dessa forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, veja-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

NULIDADE DA CDA

No que tange à nulidade do título executivo,
os requisitos legais e os elementos necessários à regularidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) estão dispostos no artigo 202, do Código Tributário Nacional, e artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), veja-se:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Conclui-se, no caso em tela, que as certidões de dívida ativa em questão atendem aos requisitos acima expostos, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza dos títulos.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON - CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – NULIDADE DAS CDA’S- INCONSTITUCIONALIDADE LEI DA FILA – PRECEDENTE DO STF - AFASTADAS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que falar em cerceamento de defesa quando após a juntada das cópias dos processos administrativos foi conferido prazo para emendar inicial dos embargos.
As CDA’s são válidas e exigíveis, quando observadas todas as formalidades legais para sua constituição, não subsistindo a tese de nulidade
. O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da controvérsia suscitada no julgamento do RE 610221, em repercussão geral, assentou o entendimento de que a definição do tempo máximo de espera de cliente em fila é matéria de interesse local, está sujeita à regulamentação por lei municipal. Sendo oportunizada a produção de provas e não havendo demonstração de qualquer prejuízo pelo Apelante que justifique a devolução do prazo para apresentação dos Embargos à Execução. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (N.U 1012374-15.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)” (grifo nosso)

Portanto, as CDA’s são válidas e exigíveis, havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

DO
QUANTUM
DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, consigna-se que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.

(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”
(grifo nosso)

Destarte, têm-se que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, conforme cita-se:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Nesse contexto, destaca-se, o caso em tela diz respeito a
5 (cinco) situações diversas
, nas quais a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A descumpriu os ditames do Código de Defesa do Consumir, o que ensejou os créditos previstos nas CDA’s n.º 20225481, 20226681, 20226737, 20226736 e 20225792.

Não se pode olvidar, também, que
o PROCON realizou a devida dosimetria das multas aplicadas, caso a caso
, conforme depreende-se das decisões administrativas acostadas aos autos pela empresa apelante (ID 217816238, p. 39-46; ID. 217816242, p. 33-40; ID. 217816244, p. 81-87; ID. 217816245, p. 54-60; e ID. 217816246, p. 80-86).

Nesse sentido, ao fixar as multas
, o PROCON
levou em consideração a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

Desse modo, apesar de, no ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa ser excessivo e possuir caráter eminentemente confiscatório,
está claro que a fixação da penalidade atende aos parâmetros legais
, não estando caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade, na aplicação da pena administrativa em

questão.

Acrescenta-se, ainda, que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, considerando a gravidade de violações aos direitos consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, verifica-se que o valor total das 5 (cinco) penalidades somam o total de R$ 703.846,57 (setecentos e três mil e oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), contudo,
ao contrário do estabelecido pelo juízo de origem, não perfazem valor superior a 100% (cem por cento) do inicialmente fixado
, pois, como destacou o ESTADO DE MATO GROSSO, o
quantum
superior ao valor inicial refere-se, também, à correção monetária dos valores.

Por essas razões, tendo em vista que o acréscimo do montante se deu em razão da atualização monetária das sanções aplicadas no
ano de 2016
,
aproximadamente 8 (oito) anos atrás
, julgo procedente o pleito do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença, restabelecendo o valor aplicado administrativamente, nas certidões de dívida ativa apresentadas pela Fazenda Pública.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Como cediço
, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)"(grifos nossos)

Assim, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC
, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

In casu
, o provimento do apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO impõe a reforma da distribuição sucumbencial realizada pelo juízo monocrático, porquanto ausente sucumbência recíproca.

Portanto, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC,
no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos
(art. 85, §3º, inciso I, do CPC)
e 8% (oito por cento)

sobre o remanescente

(art. 85, §3º, inciso II, do CPC).

Note-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO § 5º ART. 85 DO CPC – DEVIDO
– OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDO. Considerando o valor atualizado da CDA (em anexo): R$ 1.277.654,14 (um milhão duzentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), bem como, o artigo 85, § 3º, I e II do Código de Processo Civil, deve ser acrescida na decisão embargada que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos, sobre o valor atualizado da CDA,
deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5º art. 85 do CPC.

(TJ-MT 10037307820218110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CÁLCULO ESCALONADO - OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, § 5º, DO CPC –
RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa
for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC.
2. Recurso provido.

(TJ-MT 00007613220168110020 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2022)”

Por conseguinte, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo,
em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos
(art. 85, §3º, inciso I, do CPC)
e 10% (dez por cento)

sobre o remanescente

(art. 85, §3º, inciso II, do CPC).

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
os recursos interpostos e, por conseguinte:

a)
REJEITO

a preliminar de nulidade da sentença e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A;

b)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a decisão proferida pelo magistrado de origem e julgar totalmente
improcedentes
os embargos à execução opostos;

c)
CONDENO
a sucumbente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos
(art. 85, §3º, inciso I, do CPC)
e 10% (dez por cento)

sobre o remanescente

(art. 85, §3º, inciso II, do CPC);

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024